Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701313-50.2023.8.07.0010 RECORRENTE: CLEONICE LINHARES DA SILVA LIMA RECORRIDOS: MS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA E BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). 2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ) e com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. 3. No caso dos autos, verifica-se que a apelante, conduzida por engenharia criminosa e com ela corroborando, contratou empréstimo cujo valor foi disponibilizado em sua conta bancária e, além disso, efetivou a transferência bancária do referido montante em favor de terceiro, sem nenhuma cautela, fornecendo todos os dados e estabelecendo contatos telefônicos para a realização da operação, sempre por intermédio e interlocução estabelecida com falsários. 4. Uma vez que a instituição financeira apelada realizou o pagamento do contrato impugnado, há evidências suficientes de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar nenhuma ingerência do banco apelado na fraude alegada, afastando a ocorrência de fortuito interno. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa. Pleiteia a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado e a condenação das recorridas à repetição do indébito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP e do TJMG a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa ao artigo 14, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). À propósito, a Corte Superior tem o seguinte entendimento: “6. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela culpa exclusiva da consumidora, afastando o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira. 7. O reexame dos elementos fáticos que sustentaram a conclusão da instância ordinária é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.213.325/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015